Tribunal: TJBA
Processo: 0002549-31.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002549-31.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SONIA CASADO DINIZ

Advogado(s)
:
RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR DOCÊNCIA NOTURNA. LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta por professora da rede municipal de ensino, reconhecendo o direito ao pagamento da gratificação por docência noturna, correspondente a 20% sobre o vencimento, nos termos da Lei Municipal nº 873/2008, afastando a forma de cálculo proporcional prevista na revogada Lei Municipal nº 404/1998. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar o argumento de que o art. 35 da Lei Municipal nº 873/2008 deve ser interpretado em harmonia com o caput, condicionando o adicional ao efetivo exercício em turno noturno; (ii) estabelecer se houve contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão ou em relação a precedentes da mesma Corte; (iii) determinar se o julgado incorreu em obscuridade quanto ao critério de cálculo da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando constatados os vícios do art. 1.022 do CPC, não se prestando a novo julgamento da matéria já decidida.

A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão apreciou expressamente a revogação integral da Lei nº 404/1998 e a disciplina estabelecida pela Lei nº 873/2008, reconhecendo que a gratificação deve incidir sobre o vencimento e não mais sobre a carga horária noturna efetivamente trabalhada. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos da parte não configura omissão.

Também não se constata contradição, pois a fundamentação e a parte dispositiva estão em plena harmonia, e a mudança de entendimento em relação a julgados pretéritos foi expressamente justificada com base no princípio da colegialidade. A contradição que autoriza embargos é apenas a interna ao julgado.

Igualmente não há obscuridade, uma vez que o acórdão é claro ao estabelecer que o adicional noturno incide sobre o vencimento, afastando o critério proporcional da legislação revogada.

A insatisfação da parte com o resultado da demanda não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal. O recurso, nesta hipótese, é manifestamente protelatório, ensejando advertência quanto à possibilidade de multa prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A omissão relevante é aquela relativa a ponto essencial que deveria ser decidido e não foi, não abrangendo a falta de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se configurando divergência com precedentes anteriores ou mudança de entendimento do órgão colegiado.

A obscuridade inexiste quando a decisão adota fundamentação clara e suficiente para revelar os fundamentos do convencimento judicial.

Embargos de declaração não constituem instrumento idôneo para rediscutir o mérito da causa, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I a III e parágrafo único, 1.026, § 3º, e 489, § 1º; Lei Municipal de Camaçari nº 404/1998, art. 20, V; Lei Municipal de Camaçari nº 873/2008, arts. 31, IV, e 35.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0001816-65.2012.8.05.0039, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 5ª Câmara Cível, j. 05.11.2019; TJ-BA, Apelação nº 0002559-75.2012.8.05.0039, Rel. Des. Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, 3ª Câmara Cível, j. 12.02.2019; TJ-BA, Apelação nº 0002265-23.2012.8.05.0039, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 13.03.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração n. 0002549-31.2012.8.05.0039
em que figura como Embargante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e embargada
MARIA SONIA CASADO DINIZ.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA